Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-70.1990.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001679-70.1990.8.07.0016 AGRAVANTES: INÁCIA NETA DOS SANTOS, ANTÔNIO FRANCA LEITE, SÔNIA REGINA DOS SANTOS LEITE, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADOS: ESPÓLIO DE DAVID AVELINO RIBEIRO, JOSE GOMES CORDEIRO, VERA HELENA DE OLIVEIRA, POLIMAQ - EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA, DIVINO DE SOUZA OLIVEIRA, NIVALDO COSTA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA PONTES, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA MEDEIROS, ELIAS FERREIRA DA MOTA, ASSESSORIA E INTERMEDIACOES LTDA, REGISTRO TERRA INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA, ALAIDE MOREIRA MOTA, DINAIR MARIA CORDEIRO, MARIA DE JESUS BRITO DE MEDEIROS, LAZARA CUNHA DE OLIVEIRA, TEREZA FRANCISCA DE SOUZA, NUBIA FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO FRANCA LEITE, EDENICE SOUZA DOS SANTOS, SONIA REGINA DOS SANTOS LEITE, RONALDO CARDOSO DA SILVA, LEIA VIANA NUNES, EDWILTON TOMAZ GOMES, FELIZOLINDA DE CARVALHO COSTA ROSA, CIRILO MOTA ROSA, JOSE PEREIRA DA SILVA, ANA ALVES RODRIGUES, RODRIGO CARDOSO RORIZ, CLAUDIOMAR DE LACERDA, LINDOMAR VASCONCELOS GOMES, EDILENE S. VASCONCELOS, ANTONIO MARCOS LIMA VIEIRA, ADEMIR PEREIRA, JOSE GERALDO SILVA DIAS, NEUZA VIEIRA DA SILVA, ADILSON VIEIRA DA SILVA, MARIA LUCIANA DA SILVA VIEIRA, PAULO HENRIQUE DAVI RAMOS, VALDIVINA C. RORIZ, MARIA DE FATIMA LEAL RODRIGUES, ANA ROSA DE FREITAS, JOSE LAZARO FREITAS, GUIDO MAGNO DE FREITAS, AGDA MARIA DE FREITAS DIAS, MARIO CARDOSO QUINTAO, EDILSON FERREIRA DE SOUZA, CARLOS ROBERTO ALVES, ANGELA FARIAS FERREIRA, PEDRO ADAO S. FERREIRA, JANAINA ALVES MAGALHAES, ANTONIO MARIO ALVES, MARIA DE JESUS B. FERREIRA, HELENIRA DOS SANTOS, ROBSON HEITON FREIRE DE SOUZA, TELMA SANTOS DA FONSECA SOUZA, LUIZ CARLOS DE SOUZA, JOSE NILTON DA SILVA, JEANE JOSINA S. DA SILVA, GILMAR FRANCISCO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO MARTINS, NILSON ASSIS SANTOS, JOSE GOMES COELHO, JOSE JOB BORGES MUNDIM, MONICA TRINDADE MUNDIM, LUIZ ANTONIO FERREIRA, CARLOS FERNANDES BARBOSA, JEANE CRISTINA ALVES BARBOSA, BENEZIO DA SILVA SANTOS, DALVA COSTA RIBEIRO, RAIMUNDA LIMA RAMOS, FRANCISCO FAUSTO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS SOUZA, VALDEIR ANTONIO MARTINS, SANDRA MARIA DO N. MARTINS, MARIA DO ROSARIO MARTINS, GENESY ALVES DA ABADIA, VALDECYR GOMES DOS SANTOS, JESUS HENRIQUE DA ROCHA, EZITA ANTONIA DEJESUS, BALTAZAR PEREIRA DURAES, JOAO CARDOSO DE SOUZA, JOAO BATISTA DOS SANTOS, TEREZINHA MOREIRA DA SILVA, JONATAN SILVA OLIVEIRA, RODRIGO CARDOSO RORIZ, ESTER PEREIRA MAGALHAES, CLAUDIO ROBERTO FERREIRA, ANGELA APARECIDA SOUZA, EDIA NETO GUIMARAES, MARLENE GONCALVES DOS SANTOS, JOSE EUSTAQUIO FERREIRA, OBETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL, LUIZ OTAVIO CAMPELLO MANTEZUMA, ANTONIO CARLOS SANTANA SILVA, MARIANO CARDOSO QUINTAO, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO GUARA, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, EDILENE ADELINO DE SOUZA, MEIRILUCE PEREIRA OLIVEIRA, WANY DO CARMO VIEIRA, DORIO LUIZ MOZZER, PAULO PEREIRA DEDE, EDGAR DRUMOND FURST, WANDER LEAO CAIXETA DE CASTRO, FRANCISCO PESSOA CABRAL, MARIA HELENA CHAGAS FERREIRA, FRANCISCO CAVALCANTE FILHO, CHEW HSIU CHUEN, LOURIVAL ALVES MOURA, RAILDA SANTOS PEREIRA, ROSA LIA JACOME RIBEIRO, RONILDO DOS ANJOS SANTOS, WELLYNGTON DE ANDRADE CARDOSO, FRANCISCA IDELMA GOMES, ESTER PEREIRA GUIMARAES MACHADO, JOSE REYNALDO RAMOS MACHADO JUNIOR, JAIRO PEREIRA GUIMARAES, ANDRE SANTOS PEREIRA, DALTO LEMOS DE ANDRADE FOLHA, JORGE ALBERTO NETTO, REGINA MAINO HERNANDES NETTO, MARCOS ROBERTO NETTO, HELIO NETTO FILHO, JONAS MARACAJA DE MORAIS, ERLI BATISTA PEREIRA, MARIA APARECIDA ERNESTO DE CARVALHO, LEONIDES DOS SANTOS CARVALHO, JUDIVAM FRANCISCO SOUZA, PEDRO MARCOS VILLAS BOAS, ELISA HELENA FERNANDES RAMOS, GENESILVIO GUIMARAES SILVA, CLEONICE APARECIDA MESSIAS, ARIOVALDO RORIZ, ALUISIO NOGUEIRA, MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO, ANTONIO TEMOTEO CAVALCANTE, VALDECI CASTRO TEMOTEO, SEBASTIANA SOARES PEREIRA, ANIZIO RODRIGUES DA COSTA, TIAGO LUIZ MESSIAS, CLEOVAN FERNANDES DE FREITAS, FATIMA ALVES BORGES, MARIA ANGELICA DE SOUZA FERREIRA, ELAINE MARIA PEREIRA, CLAUDIO JOSE CARVALHO BESSA, FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA CARVALHO BESSA, LUIZ DE SOUSA VIDAL, REGIANY CHRISTINA DA SILVA RODRIGUES, ANTONIO PIRES CARLOS, LEANDRO GEISON BATISTA, JOSE DA CRUZ SILVA, CLAUDIO ROBERTO ALVES LEITE, RUBEM DE JESUS ROCHA, LYDIA NUNES REBOUCAS DE MELLO, VANTUIL EUSTAQUIO BATISTA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO INTERNACIONAL DO GUARA - DF, INACIA NETA DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO RODOVALHO, SANDRA MARIA VIEGAS RODOVALHO, CONCEICAO ALVARES TEIXEIRA DE CASTRO, ELZA MARIA DE ASSIS FURST, SEBASTIAO LUCIANO NOGUEIRA, CARLOS ROBERTO SOLINO SILVEIRA, KARLA CHRISTINE DE FIGUEIREDO NEVES, INALDO VICENTE DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO GOMES BARBOSA, AUREA ENEDINA MARIA BARBOSA, MARIA EUNICE DE ARAUJO PIRES, ROSINA DE OLIVEIRA CARVALHO, LEONARDO AZEVEDO DOS SANTOS, LUCIANE DIAS DE PIO AZEVEDO, IVONE ASSUNCAO PEREIRA LIMA, MAURO RENATO PEREIRA LIMA, HAROLDO GOMES BORGES, EDVAN ASSUNCAO BORGES, DEUSIMAR RODRIGUES MENEZES, NEUSA MARIA NUNES SILVA, ROSEMAR COUTRIM DE CARVALHO, NEILA MARIA OLIVEIRA GOMES, EDVAN ENEAS DA SILVA, MARCIA REGINA SODRE PIRES, ASSOCIACAO RECREATIVA DOS CORREIOS, GILBERTO DE OLIVEIRA NETTO, ELAINE VITORINO FERNANDES, TEREZINHA MOREIRA SILVA DOS SANTOS, KENIA LEILA BATISTA DOS REIS, DAVID MAGALHAES, DANIEL MAGALHAES, ROSANA RIBEIRO JACOME, RODRIGO DAVID JACOME RIBEIRO, SAULO RIBEIRO JACOME PAES LANDIM, ALESSANDRA DE JESUS FERREIRA GOMES MAGALHAES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, INÁCIA NETA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, INÁCIA NETA DOS SANTOS, ANTÔNIO FRANCA LEITE e SÔNIA REGINA DOS SANTOS LEITE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A segunda reclamante, por sua vez, afirma que a Turma julgadora não enfrentou todos os argumentos invocados no apelo. Ademais, alega que a tese recursal que não teria sido prequestionada trata de pedido direcionado ao STJ. Já os demais recorrentes sustentam negativa de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em que pese o teor da certidão de id. 55177512, tendo em vista que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do STJ e, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026